Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-66.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001085-66.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO DA CRUZ - CPF: 322.477.291-34 (RECORRIDO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), FRANCISCA APARECIDA DE SALES MOREIRA - CPF: 272.427.301-04 (RECORRIDO), TEREZINHA DE SOUZA FREITAS - CPF: 790.316.091-53 (RECORRIDO), JOSE ALVES FIGUEREDO - CPF: 336.814.069-87 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA DE PEDÁGIO. RESIDENTES EM LOCALIDADE RURAL SEM ROTA ALTERNATIVA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DE TARIFA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de tarifa de pedágio formulado por residentes de localidade rural.

2.

A decisão determinou o cadastro de veículos utilizados pelos autores para travessia da praça de pedágio, no limite de um veículo por morador, garantindo a isenção de tarifa devido à inexistência de rota alternativa gratuita entre a área de residência e a sede do município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) a competência do Juizado Especial para analisar e julgar o caso, diante da alegação de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deveria integrar o polo passivo da ação;
(ii) a legalidade da cobrança de tarifa de pedágio imposta aos moradores da localidade rural, considerando a inexistência de via alternativa e a alegada ofensa ao direito de locomoção e ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial se mantém, uma vez que a questão controvertida não exige que ANTT componha o polo passivo, tratando-se de relação direta entre os moradores e a concessionária responsável pelo pedágio.

4.

O artigo 150, inciso V, da Constituição Federal autoriza a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público, mas sua aplicação deve ser interpretada de forma harmônica com os princípios da isonomia e da liberdade de locomoção.

5.

A inexistência de rota alternativa gratuita impõe aos autores uma restrição concreta ao direito de locomoção, violando o artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de deslocamento no território nacional.

6.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a cobrança de tarifa de pedágio, sem a oferta de via alternativa gratuita, para moradores de regiões próximas a praças de pedágio, caracteriza o tratamento desigual e anti-isonômico.

7.

O entendimento da Ministra Cármen Lúcia no STF (AG.REG. NA SL no 1054) reforça a proteção do direito fundamental à locomoção, especialmente em situações em que a ausência de alternativas implica em restrições desproporcionais.

8.

O cadastro dos veículos usados pelos autores é necessário para garantir a isenção tarifária, respeitando o direito de locomoção e o princípio da isonomia em relação aos demais munícipes.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001085-66.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrida(s):

Hélio da Cruz

Francisca Aparecida de Sales Moreira

Terezinha de Souza Freitas

Jose Alves Figueredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de determinar que o reclamado efetue o cadastramento dos veículos utilizados para a travessia da praça de pedágio junto à concessionária requerida, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa,
no prazo de 30 dias
, a qual deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfico gratuito.

Para o cumprimento da obrigação, fixo o prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o fundamento de ser necessário que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) integre o polo passivo da lide, e, por se tratar de autarquia federal, os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal.

Em que pese tal alegação, a questão debatida nos autos envolve os munícipes e a concessionária de serviço público, inexistindo interesse da ANTT para figurar no polo passivo, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a legalidade da cobrança do pedágio, por se tratar de efetivo serviço público prestado, em razão da efetiva utilização de vias conservadas pela Concessionária.

Argumenta que “(i) a tarifa do pedágio está intimamente condicionada pela previsão legal e contratual; (ii) somente mediante lei, em sentido estrito, poderia estar condicionada à existência de serviço, como a construção de rota alternativa; e, (iii) a concessão de benefício somente pode ser atribuída a uma coletividade de usuários, sendo vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular, como é o EXATO caso dos autos”. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte Reclamante, ora Recorrida, em suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, destaca, ainda, o julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autos n. 1003436-17.2018.8.11.0040, ao apreciar caso análogo dos autos.

Trata-se de ação de isenção de tarifa de pedágio ajuizada pelos Reclamantes em desfavor da Concessionária Reclamada, onde alegam que fora criada no ano de 2014 uma praça de pedágio que liga os municípios de Sinop/MT e Sorriso/MT, no KM 766,7, localizada a cerca de 3.700m da via de acesso ao assentamento Jonas Pinheiro, local onde residem os autores, que para realizarem seu deslocamento diário precisam obrigatoriamente transitar pela praça de pedágio, pois, inexiste via de acesso livre à sede do município.

Os Reclamantes narram que são produtores rurais de agricultura familiar e que comercializam seus produtos na sede do município de Sorriso, em feiras e no comércio local, por isso, precisam desse deslocamento para entrega e venda de seus produtos.

A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da possibilidade, ou não, da cobrança de pedágio intermunicipal, em virtude da utilização de vias conservadas pelo poder público, nos casos em que não há disponibilização de via alternativa aos munícipes das áreas urbanas afetadas.

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, no
leading case

RE 645181

–
TEMA 513, julgado assim ementado:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PEDÁGIO. UTILIZAÇÃO DE VIAS CONSERVADAS PELO PODER PÚBLICO. NÃO-DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRADAS ALTERNATIVAS. LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE PESSOAS OU BENS. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.

Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público nos casos em que não são disponibilizadas estradas alternativas.

Contudo, o citado Tema foi cancelado por decisão monocrática do Relator em 10/06/2024, com a seguinte parte dispositiva:

“Por todo exposto, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Fica prejudicado o exame dos Recursos Extraordinários, com o consequente cancelamento do Tema 513 da repercussão geral”.

A decisão transitou em julgado em 24/08/2024.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que inexiste rota alternativa, sendo a rodovia pedagiada a única opção de acesso dos autores – residentes no assentamento Jonas Pinheiro – à cidade para comercializarem seus produtos e satisfação de sua necessidades diárias de alimentação e lazer.

Nos termos do artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, aos entes políticos é vedado "
estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público
".

A Lei no 8.987/95, que regulamenta a concessão e permissão de serviços públicos, não condiciona a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, ao contrário, nos termos do seu art. 9o, § 1o (alterado pela Lei 9.648/98),
“a tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário”.

Vê-se que, embora a Lei no 8.987/95 não condicione a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, a sua incidência, no caso em análise, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes e ofensa ao direito constitucional de ir e vir.

Logo, resta evidenciada a obrigatoriedade do pagamento do pedágio, com limitação ao direito de ir e vir, considerando a limitação de tráfego entre o local de residência dos autores – assentamento Jonas Pinheiro – e o município de Sorriso/MT, além de configurar tratamento anti-isonômico dos munícipes, pois, uma parte deles está sendo obrigada ao pagamento do pedágio para circular na cidade, bem como ofensa ao artigo 150, inciso V, da Constituição Federal.

Ressalto que “
O enfoque é a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, comércio, etc.) sem o empecilho ocasionado pela cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho. A discussão passa, inevitavelmente, pelo exame do direito fundamental à locomoção e, embora incabível a análise meritória na presente via, não se pode deixar de, ao menos, bem delimitar o que está efetivamente em questão nos autos”,
como consta no voto da Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA nos autos do AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR no 1054, assim ementado:

"
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. PEDÁGIO. ISENÇÃO DE COBRANÇA DE MUNÍCIPES MORADORES DE BAIRROS AFASTADOS DO CENTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
." (STF - SL 1054 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)

Portanto, a obrigatoriedade do pagamento do pedágio, sem o fornecimento de via alternativa, ofende além do direito de ir e vir, o princípio da isonomia, ante a situação de desigualdade dos moradores do assentamento em relação aos demais munícipes que se encontram em zona não abrangida pela praça de pedagógico.

Cumpre ainda ressaltar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao apreciar caso análogo ao do presente feito, autos n.1003436-17.2018.8.11.0040, ação ajuizada por moradores do assentamento Jonas Pinheiro contra a concessionária, entendeu que a cobrança de pedágio, sem o oferecimento de alternativa gratuita, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes, decisão assim ementada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DIUTURNO DA TARIFA DE PEDÁGIO E DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DA INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO V, CF E O ARTIGO 9o, § 1o, DA LEI No 8.987/95 – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PREVILÉGIOS TAFIFÁRIOS – DESACOLHIMENTO –
INDEVIDA

LIMITAÇÃO
AO
TRÁFEGO
DE
MÚNICIPES
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DO DIREITO DE IR E VIR – NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO DOS VEÍCULOS DOS AUTORES PARA GARANTIA DA ISENÇÃO DO PEDÁGIO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS PAGAS PELOS DEMANDANTES – DESCABIMENTO – PROVA DO DESEMBOLSO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que os autores residem na circunscrição do Município de Sorriso/MT em uma propriedade rural, necessitando passar pela praça de pedágio para se deslocarem à cidade, em razão da inexistência de via alternativa, resta demonstrada a necessidade de pagamento de pedágio, não havendo falar-se em obrigação de comprovar a propriedade de veículo.

Conquanto não exista imposição legal à concessionária para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança da tarifa de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em
indevida

limitação
ao
tráfego
de
munícipes
.

Isto porque, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir e da garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.), tendo em vista a
limitação
de
tráfego
entre o local de residência dos demandantes e a região central, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do Município, em ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF.
Portanto, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados.

Apesar de a propriedade de veículos não constituir condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, por certo que deve haver o cadastramento daqueles utilizados pelos autores para travessia, cuja medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que
trafega
pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), evitando-se assim o transporte dos moradores em questão por terceiros para evitar o pagamento da tarifa.

Não há falar-se em impossibilidade de restituição da tarifa de pedágio paga pelos demandantes, em razão da ausência de identificação dos autores nos bilhetes acostados aos autos se, além de comprovado que estes transitam pela praça de pedágio, os tickets relativos ao recolhimento da tarifa acostados foram emitidos pela concessionária, a qual opta por não identifica o contribuinte, não podendo, assim, exigir tal prova do usuário.

A astreinte constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Assim, não se mostra abusiva a imposição de multa cominatória como forma de garantir aos demandantes a isenção da tarifa de pedágio a eles concedida, a qual somente será executada diante do descumprimento da obrigação.

Deve ser mantida a multa cominatória se o valor arbitrado não mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1003436-17.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Contra a mencionada decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em sessão de julgamento ocorrida em 11/11/2020. Após, foram interpostos Recurso Especial e Extraordinário pela concessionária. Em decisão prolatada em 26/02/2021, a Vice-Presidente do TJMT negou seguimento ao Recurso Especial e deu seguimento ao Recurso Extraordinário. Foi interposto Agravo ao Recurso Especial e em 23/04/2021 foi determinada a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Agravo em Recurso Especial (n. 1876970/MT), por decisão monocrática do Ministro Relator Sérgio Kukina, decidiu o seguinte:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, onde nos termos dos artigos 1.040 e 1.041, do CPC/2015, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local, frente ao que será decidido pela Excelsa Corte no RE 645.181/SC – Tema 513”.

Em 01/04/2022 a Vice-Presidente do TJMT determinou o sobrestamento dos recursos, até que haja o julgamento do Tema 513/STF. Posteriormente, considerando o cancelamento do Tema pelo STF, foi determinada a remessa dos autos ao STJ para julgamento do agravo.

Em consulta ao site do STJ, verifico que, em 10/12/2024, por decisão monocrática do Ministro Relator Sérgio Kukina, foi negado seguimento ao agravo:

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo. Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (art. 85, § 11, do CPC).

Outrossim, esta Turma Recursal também já apreciou casos análogos ao do presente feito,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR INTERESSE DA AGÊNCIA REGULADORA (ANTT) E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA – RODOVIA PEDAGIADA – MORADORES DA LOCALIDADE RURAL – DIREITO À ISENÇÃO NO PAGAMENTO DA TARIFA – PLEITO DE ISENÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE APROVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO PELA ANTT – TESE DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA COBRANÇA DO PEDÁGIO – TESE DE ATUAÇÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONCESSÃO – MORADORES DA REGIÃO – DIREITO DE ACESSO ÀS MORADIAS – IMPOSIÇÃO DE ELEVADO ÔNUS NO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – DIREITO À ISENÇÃO OU CONCESSÃO DE ACESSO ALTERNATIVO – INEXISTÊNCIA DE ROTA ALTERNATIVA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de discussão quanto ao dever de conceder isenção pela concessionária de serviços públicos ou de fornecer via alternativa de acesso aos moradores da região, inexiste interesse da União, suas autarquias ou pessoas jurídicas a deslocar a competência.

Nos termos do artigo 5o, XV, da Constituição Federal “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.

Com efeito, em razão da força normativa dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, não se mostra possível efetuar a cobrança de pedágio de moradores de regiões encravadas em praças de pedágio quando não se fornece a eles via alternativa de acesso.

Apesar de a parte Recorrente invocar o artigo 150, V, da Constituição Federal, a jurisprudência tem acertadamente fixado que tal artigo deve ser “interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, em especial o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade”, vale dizer, deve-se fazer uma interpretação sistêmica da constituição federal com as demais regras e os demais princípios. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10006474020218110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/09/2021)

Nesse sentido é o entendimento de outros tribunais:

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer e não fazer com preceito cominatório. Cobrança de tarifa de pedágio. Questões preliminares afastadas. Pretensão de isenção da tarifa de pedágio sob o argumento de que residem em área encravada do Município sem alternativa para acesso à cidade. Inexistência de via alternativa gratuita. Limitação ao tráfego que afronta o direito de locomoção e o princípio da isonomia em relação aos demais munícipes. Admissibilidade. Ausência de prova do comprometimento econômico-financeiro do contrato. Precedentes. Sentença mantida in totum. Recurso não provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1018033-27.2021.8.26.0344 Marília, Relator: Heitor Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE DEFERE AOS AUTORES. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE CONCEDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. PEDÁGIO. PEDIDO DE ISENÇÃO. MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. IMÓVEL SITUADO PRÓXIMO À PRAÇA DE PEDÁGIO SEM VIA ALTERNATIVA. DIREITO À ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Autores apelantes que recebem proventos e renda que demonstram a falta de condições suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial, eis que os elementos colhidos nos autos não sugerem indícios de riqueza.

2. Gratuidade de justiça que se defere aos autores apelantes.

3. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, em razão da matéria, porquanto não se constata a existência de interesse da União ou da ANTT, a atrair a competência da Justiça Federal.

4. Versa a hipótese ação de obrigação de fazer e indenizatória, com pedido de tutela antecipada, em que pretendem os autores a isenção do pagamento de pedágio, em virtude de sua residência estar localizada em área lindeira à praça de cobrança da ré, pugnando igualmente pela condenação da concessionária-ré à restituição dos valores pagos a título de tarifa de pedágio e ao pagamento de danos morais.

5. Matéria de relevância, estando pendente de julgamento o RE no 645.181 junto ao Supremo Tribunal Federal, afetado ao Tema no 513, sob o regime de repercussão geral, sem ter sido determinada qualquer suspensão quanto aos processos correlatos.

6. Documentos acostados aos autos que provam que a propriedade dos autores apelantes se encontra localizada próxima à praça de pedágio instalada pela ré, sem a existência de qualquer via alternativa para o deslocamento dos autores para fora da sua propriedade sem passar pela praça de pedágio.

7. Ausência de rotas alternativas para o acesso ao centro comercial e administrativo do próprio município em que os autores residem, que os obriga ao pagamento de pedágio para entrar e sair de sua própria residência, sem exceção, tanto para o deslocamento em direção ao Município de Silva Jardim (local da residência), como em direção ao Município de Rio bonito, o que não se mostra razoável e configura gravame substancial de direitos, não estando os demais munícipes sujeitos a tal situação
.

8. Observe-se que o art. 150, V, da Constituição Federal, institui relevante limitação ao poder de tributar do Estado, ao vedar aos entes federativos o estabelecimento de limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

9.
Entretanto, essa ressalva não abrange situações que constituem, como no caso, a anulação absoluta do direito de locomoção e que ofendem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Patente situação anti-isonômica, que uma vez que envolve não só o direito de propriedade, de ingressar, sair e permanecer no imóvel, bem como de acesso ao comércio, bancos e aos demais serviços públicos onde quer que se localizem, o que justifica a isenção de pagamento do pedágio
.

11. Não subsiste a tese defensiva da concessionária apelada de que a isenção tarifária concedida aos autores seria suficiente para acarretar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou a regular prestação do serviço concedido, em razão da manifesta irrelevância econômica.

11. Dano moral não configurado.

12. Sucumbência parcial das partes que enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

13. Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC. 14 e, razão do perigo da demora e de dano.

14. Não há a alegada irreversibilidade dos efeitos do presente acórdão, tendo em vista que o deferimento da medida antecipatória de urgência, com posterior improcedência do pedido ao final, os valores devidos poderão ser buscados pela concessionária ré com os consectários da mora.

15. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00006105320188190059 202300139729, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 01/08/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMAR, Data de Publicação: 04/08/2023)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois, apesar da ausência de rota alternativa não ser empecilho, ao menos em tese, à cobrança da tarifa de pedágio, restou evidente que os autores são obrigados a utilizarem a via pedagiada e, compulsoriamente, ao pagamento da respectiva tarifa para que pudessem ter acesso aos serviços de comércio e outras atividades rotineiras, bem como o exercício de suas funções em propriedade rural, via de consequência, sofrem limitação ao tráfego, em clara afronta ao direito de locomoção (ir e vir) e ao princípio da isonomia em relação aos demais munícipes.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 2.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024